Tribunal: TJES
Processo: 5001006-34.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001006-34.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARGARIDA MARTINS BOURGUIGNON BEIRIZ

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS APRESENTADOS NESTA INSTÂNCIA. NÃO SE TRATAM DE DOCUMENTOS NOVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JUNTÁ-LOS ANTERIORMENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES DAS COBRANÇAS ANTERIORES A 30/03/2021. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
“Segundo a regra contida no Código de Processo Civil, é dever do requerido, no momento da resposta, juntar todos os documentos destinados a fazer provas de suas alegações, sob pena de preclusão, excepcionando nos casos de documentos novos, desde que comprovado a impossibilidade de fazê-lo na oportunidade da defesa” (TJES, Apelação nº 0016337-76.2012.8.08.0024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/11/2022).
2.
“A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira” (TJES, Apelação nº 5003987-81.2021.8.08.0047, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2023).
3.
“As cobranças posteriores à publicação do acórdão que modulou os efeitos do EAREsp 600.663/RS, isto é, 30/03/2021, operam-se em dobro, independentemente da comprovação da má-fé” (TJES, Apelação nº 5003987-81.2021.8.08.0047, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2023).
4.
Quanto aos danos morais, não obstante o nome da Apelada não tenha sido objeto de restrição de crédito, evidente o abalo moral experimentado, porquanto se viu parcialmente privada de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, em seu estado anímico e por se tratar de descontos consignados em benefício previdenciário, necessitou acionar o Poder Judiciário para que fossem cessados.
5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001006-34.2021.8.08.0062

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

APELADA: MARGARIDA MARTINS BOURGUIGNON BEIRIZ

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença de ID 5962258, proferida nos autos da “
Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Morais e Materiais”
ajuizada por Margarida Martins Bourguignon Beiriz em desfavor do Banco Itaú Consignado S/A, na qual a MM Juíza da 1ª Vara de Piúma julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para:
(i)
declarar inexistente a dívida oriunda dos contratos nº 620457912, 623366392, 627167831, 623066612 e 624668343; e
(ii)
condenar o requerido à restituição, em dobro, de todos os valores que foram descontados sobre o benefício previdenciário da Autora, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), compensando-se o crédito disponibilizado na conta bancária da requerente, devendo o saldo credor/devedor ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Em suas razões recursais (ID 5962262) a instituição financeira pugna, preliminarmente, pela apresentação de documentos novos, nesta instância, relativos aos contratos mencionados na petição inicial.

Em relação ao mérito, requer a reforma da sentença, alegando, em síntese:
(i)
regularidade das contratações;
(ii)
que a parte Autora se beneficiou do valor dos empréstimos, tendo recebido o crédito em sua conta;
(iii)
não cabimento de devolução em dobro;
(iv)
inexistência de danos morais; e
(v)
necessidade de redução do quantum indenizatório.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso de Apelação.

Inicialmente, quanto aos documentos de ID 5962264 a 5962278, juntados por ocasião da interposição do presente recurso, entendo por não conhecê-los.

Conforme cediço, a regra do processo civil é a de que a prova documental deve ser produzida pelo autor na instrução da petição inicial e pelo réu na instrução da contestação. É o que dispõe o art. 434 do Código de Processo Civil: “
Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações
”.

As exceções encontram-se previstas no art. 435,
caput
do CPC, que autoriza a juntada extemporânea de documentos desde que:
(i)
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados,

ou
(ii)
para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Dissertando sobre o tema a doutrina afirma que “
Será admitida a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil:

volume único. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 787-788).

Na presente hipótese, os documentos anexados ao recurso de Apelação são documentos que já existiam na data do ajuizamento da presente ação e disponíveis à época ao recorrente, razão pela qual não se justifica sua juntada neste momento processual.

O próprio Apelante afirma que não juntou os referidos documentos em primeira instância, sem apresentar qualquer justificativa por não tê-lo feito.

Sobre o tema, eis os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A DECISÃO QUE DECLAROU A ILEGITIMIDADE DA EMPRESA/AGRAVADA. PARÁGRAVO ÚNICO DO ARTIGO 435 DO CPC. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - De acordo com o artigo 435 do CPC, podem as partes, em qualquer fase processual, juntar documentos novos e supervenientes, desde que sejam devidamente justificados os impedimentos que culminaram com a sua apresentação tardia e observada a boa-fé. 2 - Caso concreto em que a documentação apresentada com as razões recursais constitui prova pré-constituída, de fácil acesso, que poderia ter sido oportunamente juntada aos autos. 3 - Considerando que o Agravante não produziu prova no momento oportuno e que o documento juntado ao presente recurso não pode ser considerado um documento novo, o mesmo não pode ser analisado para fins de aferir a suposta legitimidade da Empresa/Agravada.

4 - Recurso desprovido. (TJES, Agravo nº 5000380-41.2020.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESENTRANHAMENTO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS APÓS A CONTESTAÇÃO. ART. 434 E 435, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. NÃO SE TRATA DE DOCUMENTO NOVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JUNTÁ-LO ANTERIORMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo a regra contida no Código de Processo Civil, é dever do requerido, no momento da resposta, juntar todos os documentos destinados a fazer provas de suas alegações, sob pena de preclusão, excepcionando nos casos de documentos novos, desde que comprovado a impossibilidade de fazê-lo na oportunidade da defesa; conforme versa os art. 434 e 435, § 1º do CPC. 2. Inexiste cerceamento de defesa, notadamente porque (i) os documentos então juntados são anteriores à contestação, não podendo assim ser considerados novos; (ii) tampouco a parte provou a impossibilidade de juntá-los no momento oportuno – na contestação - precluindo o direito de juntá-los posteriormente, devendo suportar o ônus processual imposto à desídia do requerido, ora recorrente – impossibilidade de utilização do documento como meio de prova.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação nº 0016337-76.2012.8.08.0024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTOS NOVOS. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA.
1. Pelo princípio da concentração da defesa o réu tem o dever de formular toda a sua defesa em sede contestação, sendo vedado inovar pedido em instância recursal. 2. Os documentos novos juntados na apelação não merecem conhecimento, pois não se enquadram na hipótese legal (art. 435 do CPC), uma vez que poderiam ter sido juntados anteriormente, mas foram apresentados apenas em grau recursal, quando a sentença lhe foi desfavorável.
[...] (TJES, Apelação nº 0037741-47.2016.8.08.0024, Relator: JÚLIO COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE CNH. FALTA DE NOTIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO NOVO JUNTADO APENAS NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 435, do Código de Processo Civil, determina que é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Ademais, nos termos de seu parágrafo único, admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.
2. In casu, foi juntado um simples documento de consulta ao sítio eletrônico do correio, documento que poderia ter sido obtido a qualquer tempo pela parte. Outrossim, a parte sequer tentou justificar a impossibilidade de juntada anterior do referido documento, motivo pelo qual o mesmo não deve ser conhecido.
[...] (TJES, Apelação nº 0000484-35.2015.8.08.0052, Relator: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2023)

Nestes termos, os documentos de ID 5962264 a 5962278 não devem ser conhecidos, posto que juntados extemporaneamente e sem justificativa para tanto.

Dito isso, passo à análise do mérito recursal.

Quanto à alegação de regularidade das contratações, destaco o seguinte trecho da sentença:

“Considerando a narrativa apresentada na inicial, contestação, os documentos que acompanham as respectivas peças e o depoimento pessoal colhido na audiência de instrução e julgamento de ID 22484178, entendo ser o caso de procedência da pretensão autoral.

No caso, por se tratar de relação de consumo e não ser lícita imputar à consumidora a produção de prova de fato negativo, coube à instituição financeira o ônus de demonstrar a contratação dos empréstimos bancários e, também, a autenticidade da assinatura anexa à contestação de ID 12143052, a teor da decisão de ID 10717543 e decisão saneadora de ID 14039719.

No corpo da contestação de ID 12143052 a instituição financeira junta parte da primeira página dos contratos que teriam sido celebrados com a autora, no entanto sem as respectivas assinaturas.

A única assinatura visível na peça contestaria é a que consta à página 06, mas não é possível sequer identificar de qual dos contratos pertenceria. Diante desse contexto, trata-se de documento unilateralmente produzido.

Ainda, quanto à deficiência de prova documental que deveria ter sido produzida pelo Banco, já que presumidamente detentor da documentação atinente aos contratos, a instituição financeira traz junto da contestação, ao ID 12143456, contrato referente a pessoa de José Cristino de Oliveira, terceiro estranho ao objeto da lide.

De igual modo os documentos de ID 12143458, ID 12143482, ID 12143495 e ID 12143499 não possuem relação com a requerente Margarida Martins, pois nesses documentos consta que são relacionados a pessoa de José Cristino de Oliveira.

Durante a instrução processual, embora tenha sido oportunizada a produção de prova, o Banco se limita a requerer a produção de prova oral e nada diz quanto a juntada superveniente de documentos, em especial os contratos impugnados pela consumidora, sendo certo que esse ônus era seu.

Ainda nesse aspecto, na decisão saneadora de ID 14039719 foi imputado ao Banco o ônus de provar a autenticidade da assinatura trazida no corpo da contestação, a teor do art. 6º e art. 429, II, ambos do CPC e REsp 1846649/MA do STJ.

Não requereu produção de prova pericial grafotécnica, não juntou aos autos a integralidade dos supostos contratos e na audiência de instrução e julgamento de ID 22484178, mostrada a assinatura constante na contestação de ID 12143052, a consumidora afirmou que a dita assinatura é semelhante à sua, mas que existem letras diferentes.

Conclui-se, portanto, que a instituição financeira não demonstrou a regularidade da contratação dos empréstimos/refinanciamentos aqui impugnados, de modo que deve prosperar a afirmação da consumidora de que não os contratou.
”

Desta forma, mesmo diante da inversão do ônus da prova (conforme decisão de ID 5962163), o requerido, ora Apelante, não fez prova da regularidade das contratações indicadas na petição vestibular, razão pela qual é forçoso reconhecer a nulidade dos referidos contratos, tal qual concluiu a MM Juíza de piso.

Ademais, conforme já entendeu essa Egrégia Câmara Cível, “
A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira
” (TJES, Apelação nº 5003987-81.2021.8.08.0047, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2023).

Em relação à alegação de que a parte Autora teria se beneficiado do valor dos empréstimos, tendo recebido o crédito em sua conta bancária, foi determinada pela MM Juíza sentenciante a compensação do referido montante – R$ 6.223,56 (seis mil, duzentos e vinte de três reais e cinquenta e seis centavos) – do valor da indenização fixado em sentença, justamente para garantir que as partes retornem ao
“status quo ante”
e para evitar enriquecimento sem causa de uma das partes.

O Apelante também alega que a repetição do indébito deve se dar de forma simples, porquanto não comprovada a má-fé no presente caso.

Neste ponto, entendo que assiste razão ao recorrente.

Todavia, a Colenda Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, definiu a seguinte tese vinculante: “A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO”.

Na mesma oportunidade, modulou os efeitos do acórdão para que “o
entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
”.

Desta forma, as cobranças posteriores à publicação do referido acórdão, ocorrida em
30/03/2021
, operam-se em dobro, independentemente da comprovação da má-fé.

No mesmo sentido já entendeu este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS COBRANÇAS POSTERIORES A 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
2. As cobranças posteriores a publicação do acórdão que modulou os efeitos do EAREsp 600.663/RS, isto é, 30/03/2021, operam-se em dobro, independentemente da comprovação da má-fé.
[...] (TJES, Apelação nº 5003987-81.2021.8.08.0047, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE PELO AGENTE FINANCEIRO NA CONTA DO CONSUMIDOR. STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS EM RELAÇÃO A TAL TEMA. DEVER DE DEVOLVER NA FORMA SIMPLES ATÉ 31.03.2021 E EM DOBRO APÓS TAL DATA. DANOS MORAIS ELEVADOS. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conquanto a STJ tenha modificado posição anterior e definido que cabe a quem cobra demonstrar a lisura de sua atuação (EAREsp 600.663/RS, Min. Herman Benjamin), no mesmo ato modulou os efeitos dessa decisão às cobranças pretéritas à data de sua publicação (30.3.2021), vigorando, até então, o entendimento anterior, de que, para a devolução em dobro, o lesado deve comprovar a existência de má-fé daquele, evitando-se, dessa forma, qualquer possibilidade de enriquecimento sem causa. Parcelas posteriores, todavia, deverão ser restituídas na forma dobrada, quando não comprovada a boa-fé objetiva
. (TJES, Apelação nº 5003457-88.2021.8.08.0011, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2023)

Quanto aos danos morais, não obstante o nome da Apelada não tenha sido objeto de restrição de crédito, evidente o abalo moral experimentado, porquanto se viu parcialmente privada de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, em seu estado anímico e por se tratar de descontos consignados em benefício previdenciário, necessitou acionar o Poder Judiciário para que fossem cessados.

Em relação ao valor arbitrado na sentença – R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) – entendo ser suficiente para indenizar o abalo moral sofrido pela Apelada, devendo ser mantido.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para determinar que a repetição do indébito em dobro ocorra apenas após a data de 30/03/2021, por força do que restou decidido no EAREsp 600.663/RS, devendo ocorrer de forma simples antes da data destacada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.